Tribunal: TJSP
Processo: 1100411-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Demora para expedição de diploma. Não demontrado que isso pudesse ser imputado à autora. Danos morais configurados. 4. Valor da indenização arbitrado em montante razoável. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1100411-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUIÇÃO DE
ENSINO FACULDADE SUMARÉ, é apelada BIANCA MARINA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100411-98.2018.8.26.0100 -Voto no 75542
2
Ap. 1100411-98.2018.8.26.0100 São Paulo 34a VC Central VOTO 75542
Aptes.: Instituição de Ensino Faculdade Sumaré e Bianca Marina de Andrade
Apdas.: as mesmas.
1. APELAÇÃO. DEMANDA COMINATÓRIA, COM PEDIDO
CUMULADO
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3.
DEMORA
PARA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA.
NÃO
DEMONTRADO QUE ISSO PUDESSE SER IMPUTADO À
AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 4. VALOR DA
INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM MONTANTE RAZOÁVEL.
RECURSOS DESPROVIDOS.
São apelações contra a sentença a fls. 169/175, que
julgou procedente demanda cominatória, com pedido cumulado de
indenização de danos morais.
Alega a ré que a sentença não pode subsistir, pois a
demora para expedição de diploma decorreu de omissão da autora, que
não entregou os documentos necessários. Argumenta que não ficaram
configurados os danos extrapatrimoniais na hipótese. Pede a reforma.
A autora interpôs recurso adesivo. Sustenta que deve
ser majorada a indenização, diante da notória capacidade econômica da
ré. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Em sua inicial afirmou a autora que concluiu curso de
ensino superior oferecido pela ré e solicitou a expedição do respectivo
diploma. Aduz ainda que o prazo afirmado pela ré era de um ano para
o cumprimento da obrigação e que, mesmo após o transcurso desse
período, não houve a expedição do documento. Na contestação, a ré
sustentou que a autora não entregou os documentos necessários e que,
após a efetiva entrega, o diploma pôde ser expedido.
Pois bem; pelo que se verifica dos autos, a solicitação
feita pela autora ocorreu no dia 28.03.2017 (cf. fls. 35). E, ainda que
se admita que a autora não tenha instruído suficientemente a
requisição, não há prova de que a ré tenha prestado informação
adequada a respeito. O único documento que em tese se prestaria a
comprovar essa alegação da ré, além de ser unilateral, dá conta de que
informação com esse teor só foi repassada para a autora em
24.09.2018, ou seja, mais de um ano e meio depois da solicitação (cf.
fls. 136). Assim, desrespeitados os arts. 4o, IV, e 6o, III, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100411-98.2018.8.26.0100 -Voto no 75542
3
8.078/90, a demora na expedição do diploma não poderia ser imputada
à autora.
E a demora na expedição do diploma gera inequívoco
prejuízo moral à autora. Saliente-se, nesse ponto, que, pelas máximas
da experiência (art. 375 do C.P.C. de 2.015), é notório que a conclusão
de curso de nível superior acarreta novas expectativas ao indivíduo,
especialmente quanto à ampliação de seus horizontes profissionais e,
em consequência, à possibilidade de melhores ganhos.
Aqui, está presente a excepcionalidade que justifica a
reparação do dano extrapatrimonial. Houve, no caso em tela, grave
alteração no estado anímico da autora. A propósito da configuração
dos
danos
extrapatrimoniais
na
hipótese
ressalte-se
que
“independentemente da espécie de ilicitude
se decorrente de
violação legal ou mesmo de inadimplemento contratual
, é
plenamente admitida a existência do dano moral indenizável. É o que
poderá ocorrer no caso de inadimplemento contratual cuja ausência
da prestação do devedor possa interferir na personalidade do credor.
Observe-se, no entanto, que não basta a existência do inadimplemento
contratual e do incômodo natural que dele resulta. Será necessário,
em razão desse inadimplemento, que exista uma afetação da
personalidade.” (Bruno Miragem, "Direito Civil Responsabilidade
Civil", Saraiva Ed., 2015, p. 199/200). E no presente caso pode-se
constatar a ocorrência de abalo que autorize o arbitramento da
indenização.
Em consequência, a ré deve ser compelida a indenizar
o dano moral resultante da frustração da autora. Nesse sentido, já se
decidiu nesta Corte em hipótese análoga, verbis: “Prestação de
serviços
Instituição de ensino
Atraso exagerado na entrega do
diploma
Reparação de danos morais
Expectativa frustrada

Presentes os requisitos Valor adequado da indenização para reparar
os danos morais mantido Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Ap. no 1000834-03.2014.8.26.0161, 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em 19.10.2015).
E ainda: Ap. no 0140233-58.2011.8.26.0100, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. em 14.3.2012;
Ap. no 0139481-86.2011.8.26.0100, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Mauro
Conti
Machado,
j.
em
2.4.2012;
Ap.
no
1001404-52.2015.8.26.0161, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos
Dias
Motta,
j.
em
9.11.2016;
Ap.
no
1006947-70.2014.8.26.0161, 25a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em 16.2.2017; Ap. no 0014655-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100411-98.2018.8.26.0100 -Voto no 75542
4
96.2011.8.26.0161, 26a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Eurico, j. em 20.2.2017.
Quanto aos danos morais, vale notar que o
arbitramento tem dupla finalidade. Além do caráter compensatório, ele
também deve servir para punir o autor do ilícito (cf. Caio Mário da
Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67;
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina,
1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed.
Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126), produzindo efeito
de dissuasão, para que não haja reiteração. É sabido também que
fixação excessiva deve ser evitada, visto que gera enriquecimento
indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min.
Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Anote-se que não se justifica indenização quantificada
em valores mais elevados, que devem ser reservados para compensar e
punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de maior proteção.
Os dissabores, os aborrecimentos, até as eventuais humilhações que a
autora sofreu foram transitórios e seus efeitos não deverão perdurar,
ao contrário do que ocorre em casos de lesões físicas irreversíveis ou
em casos de perda de ente querido, ou ainda quando se é vítima de
algum crime contra a honra.
Assim,
consideradas
as
circunstâncias
do
caso
concreto, foi razoável o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00
(três mil reais), montante que é consentâneo com a magnitude do dano
perpetrado e que, espera-se, sirva de desestímulo à concretização de
práticas semelhantes, conforme já decidiu esta Câmara em situações
análogas (Ap. 1004009-42.2018.8.26.0071. de Bauru, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 7.3.2019 e Ap. 1011230-68.2016.8.26.0161, de
Diadema, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 28.9.2017).
Pelo exposto, nego provimento aos apelos.
Campos Mello
Desembargador Relator